Tribunal: TJDFT
Processo: 0725376-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725376-38.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0700434-55.2023.8.07.0006 AGRAVANTE: C. G. N. REPRESENTANTE LEGAL: EDILENE MARIA GOMES DA SILVA AGRAVADO: DANIEL MATHEUS LIMA NETO, LETICIA SOUSA DE OLIVEIRA NETO RÉU ESPÓLIO DE: EDMILSON GOMES NETO DESPACHO Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer. Intime-se. Brasília, 8 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora